Tribunal: CARF
Processo: 10980.901987/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901987/2015-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JUNTO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, no termos do voto condutor. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.985, de 19 de maio de
2021, prolatada no julgamento do processo 10980.901988/2015-88, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu considerá-la improcedente, para não reconhecer o direito
creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp no
16669.56531.290814.1.3.04-8732, por meio do qual, compensou crédito oriundo de pagamento a
maior de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)-Declaração de
Ajuste.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901987/2015-33
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901987/2015-33

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o pagamento mencionado foi localizado, mas foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que houve erro material no preenchimento da DCTF e que o valor do crédito postulado é o
informado em sua DIPJ, e apresenta argumentos relacionados ao princípio da verdade material.
O pleito foi apreciado pela DRJ competente, que rejeitou as alegações de defesa,
consignando que além de não retificar a DCTF, não trouxe prova cabal de existência do direito
creditório postulado, esclarecendo, na oportunidade, que a DIPJ não tem o condão de,
isoladamente, comprovar o erro alegado, por possuir natureza meramente informativa,
ressaltando ainda que tal declaração apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao passo que
essa última faz prova em favor do contribuinte se os fatos nela registrados forem comprovados
por documentos hábeis, conforme previsão do art. 923 do RIR/99.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito e faz juntada de novos documentos,
pugnando pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame dos
autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos
motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos (cópia Parte A e B do LALUR;
Demonstrativo e Comparação de Cálculo) foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de
defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de
diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901987/2015-33

verificado que são pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre
convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se
coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que
ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente
à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo o
efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo
fiscal, em especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos
documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, em
que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Consoante relato, a compensação não foi homologada pela unidade de origem porque
constatou-se divergência entre a DIPJ e a DCOMP. Na manifestação de
inconformidade, alegou-se erro de preenchimento da DCTF, onde se declarou valor
divergente do noticiado em DIPJ.
A DRJ consignou em seu decisium tela que demonstra que a DCTF relativa ao ajuste
anual do ano-calendário de 2010 é a original, não tendo sido retificada. Ademais,
esclarece inexistir prova cabal em relação aos valores em questão, aduzindo que o
Contribuinte limitou-se a alegar a ocorrência de erro de preenchimento de DCTF mas
não apresentou prova de que o valor vertido aos cofres públicos era o declinado em sua
DIPJ. Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito pleiteado teria origem.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação inicial, só que desta vez, ao contrário do
que ocorreu em sua manifestação inicial, se fez acompanhar do LALUR e
demonstrativos para provar o indébito, que, ao meu juízo, se não servem para provar
peremptoriamente o direito creditório alegado, servem, ao menos, juntamente com a
análise da DIPJ, para demonstrar que incorreu em erro no preenchimento da DCTF.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901987/2015-33

A alegação de erro ou equívoco de preenchimento de obrigações acessórias há muito foi
alvo de apreciação pelo STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, decidindo a
Corte Superior pela possibilidade de afastar informações equivocadas prestadas pelo
contribuinte no cumprimento de obrigações acessórias, desde que comprovado o
equívoco no seu preenchimento. Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com
erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008
(REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado
sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado
em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157).
Note-se que o julgado acima, processado sob o rito do art. 543 do antigo código de
processo civil, não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo
contribuinte ao fisco, por erro material, como estendeu tal "imprestabilidade" à posterior
confissão de dívida realizada para formalização de parcelamento de débitos.
Acrescente-se que nos ternos do CTN, o erro de fato em que se funda eventual
retificação de declaração deve ser informado e comprovado pelo contribuinte. Confira-
se o artigo 147, §§1o e 2o:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901987/2015-33

autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Logo, se o contribuinte não retificou tempestivamente suas declarações - isto é, antes do
Despacho Decisório - cabe a ele arcar com o ônus de comprovar o erro de fato em que
se funda a retificação.
No caso vertente, como se viu, o contribuinte trouxe documentos em sede de recurso
que, se não servem para provar peremptoriamente o direito creditório alegado, servem,
ao menos, juntamente com a análise da DIPJ, para demonstrar que incorreu em erro no
preenchimento da DCTF. E, além do que, sobre eles não se manifestou a unidade de
origem.
Desta forma, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Intimar o Contribuinte a trazer Livro Razão, solicitando, se assim entender
necessário, demais documentos pertinentes, especificando-os, e após, analise todos os
documentos carreados aos autos, a fim de verificar se eles comprovam a liquidez e
certeza do direito creditório alegado,
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas deverá
apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o
deslinde da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.986 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901987/2015-33

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital